Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716146-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (impetrante) em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de mandado de segurança (Processo n° 0702587-93.2021.8.07.0018) impetrado contra ato coator atribuído ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Administração da Penitenciária do Distrito Federal (impetrado), que indeferiu pedido liminar para obstar a realização de permutas ou remoção de ofício dos servidores da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais – DPOE, pautada na ausência de participação em Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – CIRRC, Curso Tático de Escolta - CTE ou outro curso operacional (ID 89861749, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25819676), o agravante narra que, por meio do Plano de Capacitação n.o 02/2021 – SEAPE/EPE/EPENDF/INUPROJ, foi promovida a realização do Programa de Qualificação e Desenvolvimento de Servidores – II Curso Tático de Escolta com foco em aprimoramento e capacitação dos Policiais Penais do Distrito Federal e que o curso ofereceu 33 vagas para os servidores da Carreira de Execução Penal do Distrito Federal para aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos que envolvam o transporte seguro de pessoas presas do Sistema Penitenciário para os Fóruns Judiciais, hospitais, entre outros deslocamentos externos realizados de acordo com as regras do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, sendo realizado entre o período de 08/02/2021 a 12/03/2021. Discorre sobre a forma de distribuição das vagas. Aduz que, finalizado o aludido período, o Diretor da DPOE emitiu o Memorando n.° 73/2021 – SEAPE/DPOE/NOTT, que solicita ao Gabinete da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal a permuta de servidores já lotados na DPOE que não participaram do Curso Tático de Escolta – CTE ou do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – CIRRC, por servidores que participaram dos referidos cursos e se encontram lotados em outras unidades do Sistema Prisional do Distrito Federal, pelo fato de que, em tese, os servidores lotados na DPOE que não participaram dos referidos cursos não demonstraram interesse em se capacitar ou para se qualificarem para melhor desempenho das atividades e atribuições inerentes à DPOE, de modo que seria mais conveniente que seus quadros fossem ocupados por servidores que participaram dos cursos. Destaca que o Diretor da DPOE apontou no referido Memorando uma relação de servidores lotados em outras unidades que participaram do referido curso e se voluntariaram para serem lotados da DPOE, ao passo que, diante da ausência de manifestação de interesse de servidores da DPOE em serem lotados em outras unidades, o Diretor da DPOE elaborou relação de servidores que não participaram dos referidos cursos, colocando-os à disposição para permutarem com os primeiros; o Memorando ressalta que todos os policiais penais tiveram diversas oportunidades para participar dos cursos operacionais ofertados pela unidade, haja vista as vagas disponibilizadas em ampla concorrência. Defende que, uma perspectiva coletiva, o agravante não se opõe à qualificação e à concentração de servidores especificamente capacitados perante a DPOE, mas que não houve oferta ou oportunidade de cursos com quantidade de vagas satisfatória para atender a todos os servidores da DPOE e, ainda que assim fosse, as autoridades coatoras, em nenhum momento, comunicaram com antecedência ou editaram norma infralegal estabelecendo como requisito para lotação da DPOE a participação nos referidos cursos, dando tempo hábil para a observância do requisito novel. Esclarece que a insurgência se assenta no fato de que a agravada não garantiu, com antecedência mínima, a oportunidade para que todos participassem dos cursos de capacitação, alertando quanto à necessidade da capacitação para permanência na DPOE. Tece comentários acerca das atribuições da DPOE e que, a rigor, todos os policiais penais estão aptos a serem lotados na DPOE e desempenhar as atividades a esta inerentes. Insurge-se contra a regra surpresa que foi estabelecida, ou seja, contra a ausência de comunicação prévia acerca da condição de permanência na lotação, o que revela a ilegalidade das remoções. Requer a concessão de liminar, para determinar ao agravado que se abstenha de realizar as permutas indicadas no Memorando no 73/2021 – SEAPE/DPOE/NOTT, bem como qualquer permuta ou remoção de ofício de servidores da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - DPOE que tenha por fundamento a ausência de participação em Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – CIRRC, Curso Tático de Escolta - CTE, ou qualquer curso operacional; caso ao tempo do deferimento da liminar as permutas tenham sido realizadas, que as mesmas sejam desfeitas restabelecendo as lotações originárias junto à DPOE. Ao final, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 25819678). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. O Plano de Capacitação n.o 2/2021 – SEAPE/EPENDF/UNIPROJ (ID 89774979, dos autos de origem) consignou como justificativa do Programa de Qualificação e Desenvolvimento dos Servidores, entre outras, a necessidade de aperfeiçoamento continuado das técnicas e procedimentos que envolvem o transporte seguro de pessoas presas do Sistema Penitenciário para os fóruns judiciais, hospitais e outras localidades, e o quanto o referido aperfeiçoamento é fundamental para a execução, com excelência, das atividades fim do profissional de execução penal. Em princípio, é possível compreender que o referido plano deixa bastante evidente a importância do curso para aqueles agentes que atuam no transporte seguro de pessoas presas. Tal como consignado na decisão agravada, o agravante não demonstrou que o referido curso seria dispensável, tampouco que a oferta de vagas foi inferior ao quantitativo de servidores que atuam naquela lotação. Nesse cenário, ao menos neste exame sumário das razões recursais, o ato impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso, a ensejar a interferência do Poder Judiciário, sendo certo que a realocação do servidor é ato de gestão, praticado pela autoridade competente, no âmbito do poder discricionário da Administração. Outrossim, não se infere da narrativa exposta no recurso que os servidores tenham sido removidos para localidade/lotação incompatível com o cargo, o que reforça a legalidade do ato administrativo. Ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, o pedido de liminar deve ser indeferido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator